Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELAS NA MÃO ESQUERDA – As sequelas constatadas, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (08.01.2021).

JUROS DE MORA -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELAS NA MÃO ESQUERDA – As sequelas constatadas, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (08.01.2021).

JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (15.05.2023), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.
Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida - Recurso do autor e reexame necessário desprovidos, com observação (juros de mora e correção monetária).